Tribunal: TJSP
Processo: 1018683-76.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Contratos de compra e venda e de financiamento. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. De rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor. Responsabilidade

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Contratos de compra e venda e de financiamento. Negócio jurídico complexo e plurilateral. Resolução pelo consumidor. Possibilidade. De rigor a rescisão contratual, respondendo o fornecedor pela devolução da quantia paga pelo consumidor. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Instituição financeira que é parte na relação negocial, devendo ser responsabilizada pela devolução dos valores pagos diante da hipótese dos autos em que houve falha na prestação dos serviços de concessão de crédito. Banco que não verificou a regularidade da propriedade do bem e se encontra na posse do veículo. Danos morais. Ocorrência. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.